Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000850-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), THAIS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 041.307.301-77 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1000850-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA:

THAIS DOS SANTOS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 199698710), que negou a almejada tutela recursal,
mantendo inalterada a decisão vergastada que determinou o bloqueio em contas da ora agravante no importe de R$15.780,00 (quinze mil, setecentos e oitenta reais), a fim de subsidiar a aquisição do medicamento fármaco denominado RITUXIMABE (anticorpo monoclonal), para tratamento da requerente, ora agravada, que fora diagnosticada com Neuromielite Óptica (NMO) – (CID 10 - G36) (Doc. 3), conhecida também como “Doença de Devic”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “
além de ser evidente que o bloqueio de vultosa quantia acarretará prejuízos financeiros a qualquer empresa, independentemente de seu porte, faz-se necessário fazer menção ao fato de que além da efetivação do bloqueio a decisão proferida deferiu pedido de liberação imediata das respectivas quantias bloqueadas, sem ao menos observar o disposto na legislação processual civil aplicável a espécie, que estabelece que, em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de quantia em dinheiro apenas poderá ser efetivado mediante caução suficiente e idônea
” (sic).

Defende que “
a liberação de valores nesta fase do processo põe em risco toda a massa de usuários que contribuem para o fundo comum, devendo ser realizada com cautela e com a devida prestação de contas pela Promovente, e a necessária prestação de caução suficiente e idônea
” (sic), pugnando pela desconstituição da penhora.

Subsidiariamente, aduz que “
a negativa para fornecimento do medicamento se deu por ausência de preenchimento na Diretriz de Utilização vigente para Terapia Imunobiológica Endovenosa, Intramuscular ou subcutânia, tendo em vista a ausência de previsão da patologia que acomete a autora
” (sic).

Assevera que “
a existência de pedido médico em si não é suficiente a ensejar o custeio de atendimento do qual não há previsão de cobertura obrigatória pela ANS
” (sic).

Afirma que “
o objeto da ação não é a discussão do melhor tratamento ao paciente, mas sim os exatos limites da responsabilidade da Operadora, sempre levando em consideração que o atendimento universal à saúde é do Estado e não das Operadoras de Planos de Saúde
” (sic).

Assim sendo, requer que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, para que, ao seu final, seja conferido o almejado efeito suspensivo vindicado e reforma da decisão proferida na origem
(Id.
204365693
).

Sem contraminuta pela parte agravada.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico:

Consoante relatado, pretende o plano agravante a reforma da decisão unipessoal desta relatora que negou a almejada tutela recursal,
mantendo inalterada a decisão da Magistrada
a quo
que determinou o bloqueio em suas contas no importe de R$15.780,00 (quinze mil, setecentos e oitenta reais), a fim de subsidiar a aquisição do medicamento fármaco denominado RITUXIMABE (anticorpo monoclonal), para tratamento da requerente, ora agravada, que fora diagnosticada com Neuromielite Óptica (NMO) – (CID 10 - G36) (Doc. 3), conhecida também como “Doença de Devic”.

Ocorre que ao examinar os autos de origem (no 1012824-79.2023.8.11.0003), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em 03/04/2024, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“(...)

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da tutela de urgência concedida (Id. 118899011). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como dos requerentes, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno-a a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhes causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da requerente, em verba que fixo em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.P.R.I.C”
(Id. 149065288 dos autos de origem)

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Logo, a decisão agravada não mais subsiste, pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ante a perda superveniente de seu objeto, restando
prejudicada
a análise do agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024